Tribunal: TJSP
Processo: 1500389-95.2023.8.26.0553
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Nulidade processual não evidenciada – Denúncias anônimas que constituíram apenas o "ponto de partida" para o início das investigações antes da instauração do inquérito policial – Inexistência de qualquer elemento concreto que conduza à contaminação da prova produzida, de sorte a violar a cadeia de custódia – Conjunto probatório suficiente para o

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Nulidade processual não evidenciada – Denúncias anônimas que constituíram apenas o "ponto de partida" para o início das investigações antes da instauração do inquérito policial – Inexistência de qualquer elemento concreto que conduza à contaminação da prova produzida, de sorte a violar a cadeia de custódia – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente à reprovação da conduta criminosa – Sentença mantida – Recurso desprovido.